Tribunal: TJMT
Processo: 0004998-16.2016.8.11.0051
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004998-16.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO SERGIO POLLIS - CPF: 535.095.281-15 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), PEDRO VANDERLEI BATAIELO CASSIANO - CPF: 284.213.029-49 (APELANTE), KARINE DE OLIVEIRA TRASEL - CPF: 939.965.861-91 (APELADO), LEANDRO PEREIRA DE MOURA - CPF: 495.375.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTA PROMISSÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE- POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS-

RECURSO DESPROVIDO.

Não suscitado nenhum vício de vontade capaz de retirar a certeza do título executivo, deve ser considerado válido e exigível todos os termos pactuados no negócio jurídico estabelecido entre as partes.

A
regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço, considerando os patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Márcio Sergio Pollis e Pedro Vanderlei Bataielo
, em face de sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, proposta em desfavor de
Karine de Oliveira Trasel
, que julgou improcedente o pedido formulado, condenando os embargantes a pagarem as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Para tal desiderato, os apelantes sustentam, em síntese, que ao fazer incidir honorários advocatícios na ação ajuizada de execução judicial do débito, acaba por afrontar o artigo 85 do Código de Processo Civil, que prevê que a fixação deve ser estabelecida pelo Magistrado.

Por fim, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 65745504).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente embargos à execução fora oposto em face da ação de execução de título extrajudicial, consubstanciada Nota Promissória nº 01/01 no valor de R$ 188.656,81 (cento e oitenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos) e, ainda, no Instrumento Particular de Termo de Declaração de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento.

Para tanto, sustenta a exequente/embargada que o devedor efetuou o pagamento de apenas R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), estando inadimplente de todo o saldo restante e, portanto, executa a obrigação principal, acrescento a correção monetária, multa de 2% sobre o saldo devedor, juros de mora de 1% ao mês e honorários advocatícios de 20% sobre o saldo devedor.

Por sua vez, o embargante argumenta a impossibilidade de se acrescentar na inicial da execução os 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios, por entender que sua fixação deve ocorrer pelo juízo, nos termos do artigo 85 do CPC.

O Magistrado Singular julgou improcedente os pedidos formulados, mantendo o prosseguimento da execução.

A sentença merece ser mantida.

Na hipótese dos autos, é possível constatar que a cobrança efetuada pela embargada refere-se a todas as obrigações pactuadas e supostamente descumpridas pelo ora embargante, sendo que, no caso, tem-se a inclusão dos honorários contratuais.

Vejamos o que dispõe o parágrafo terceiro do Instrumento Particular de Termo de Declaração de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento,
in verbis:

“Parágrafo Terceiro:
Na hipótese de não pagamento da dívida no seu vencimento incidirá sobre o saldo devedor
multa na ordem de 10% (dez por cento) além de aplicação de juros de mora de 2% (dois por cento) ao mês, correção monetária e ainda custas processuais e
honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o total devido,
independente de execução judicial do presente instrumento.” (Id nº 65745466).

Nesse contexto, o que se verifica é que a cobrança de honorários advocatícios acrescida no débito da execução refere-se àqueles chamados honorários contratuais, com fulcro no que foi pactuado entre as partes, o que é totalmente diferente dos sucumbenciais, que aí sim deveriam ser arbitrados pelo juízo, nos termos do artigo 85 do CPC.

In casu
, o apelante não suscita nenhum vício de vontade capaz de retirar a certeza do título e, portanto, devem ser considerados validos e exigíveis todos os termos pactuados no negócio jurídico estabelecido entre as partes.

Portanto, diante da previsão contratual de que em caso de inadimplência seria o débito acrescido de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o seu total, é totalmente cabível sua execução, não havendo que se falar, no caso, de excesso a execução.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO DE VALORES ATINENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ESTIPULAÇÃO VÁLIDA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DE EXCESSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I -
A mera propositura dos presentes embargos à execução não inibe a incidência daquilo que restou expressa e validamente convencionado entre as partes. Isto porque a liberdade contratual, a toda evidência, não pode ser limitada processualmente, principalmente quando no instrumento de confissão de dívida, objeto do feito executivo embargado, consta expressamente que o débito confessado seria acrescido de custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor do débito, sem qualquer vício de consentimento que o invalide
. II - Ao estabelecer a majoração da verba honorária em sede recursal, observado o limite fixado pelos §§2º e 6º do art. 85, o novo CPC busca, além de remunerar o profissional da advocacia do trabalho realizado em sede recursal, já que a decisão recorrida arbitrará honorários pelo trabalho até então realizado, desestimular a interposição de recursos infundados ou protelatórios.” (TJMS, Apelação Cível nº 0800293-13.2018.8.12.0028, 2ª Câmara Cível, Relator Des. Marco André Nogueira Hanson, julgado em 13/03/2020 e publicado em 17/03/2020) (destaquei)

Por fim, no que tange a insurgência do apelante, em relação a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em que a sentença fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tenho que razão não lhe assiste, merecendo ser mantido o
decisum
.

Isso porque, c
onforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço, considerando os patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa.

In casu
, uma vez que não houve condenação na sentença, razoável que sejam fixados em porcentagem em cima do valor da causa. Sendo assim, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020